Tribunal: TJDFT
Processo: 0003885-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003885-60.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALTAIR TEIXEIRA DAS NEVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição do Exequente, juntada no ID 58521914, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator